Tribunal: TJBA
Processo: 0503837-77.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503837-77.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: GELATO CAFE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, KARLA ELIZABETH BONFIM DRUMOND

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA
S
OMISS
ÕES
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração por empresa consumidora contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela concessionária de energia elétrica, reformando sentença que a havia condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de suposta interrupção no fornecimento de energia.

2. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois teria deixado de considerar confissão da concessionária sobre falha no fornecimento de energia, o que dispensaria a produção de prova pela parte autora.

3. Foram apresentadas contrarrazões aos embargos pela parte embargada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Verificação da existência de omissão no acórdão embargado.

5. Adequação dos embargos de declaração como meio processual para rediscutir a matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

7. No caso concreto, o colegiado já havia fundamentado a reforma da sentença com base na ausência de provas mínimas por parte da autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

8. Ademais, a alegada “confissão” da concessionária não foi reconhecida como tal, pois os documentos acostados indicam que a empresa negou a ocorrência de falhas no período indicado, além do que a prova do dano é inexistente.

9. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

10. A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir a matéria já decidida não é adequada, configurando mero inconformismo da parte embargante.

11. Jurisprudência e doutrina indicam que embargos de declaração não são via adequada para reforma de decisão colegiada, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Voto pelo não acolhimento dos embargos de declaração interpostos.

1
3
.
Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
de matéria
já decidid
a
, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados

- CPC, art. 1.022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503837-77.2015.8.05.0256
, em que figuram como embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como embargada
GELATO CAFE LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.